Tribunal: TJES
Processo: 5000088-94.2019.8.08.0031
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2021-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000088-94.2019.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
REPRESENTANTE: JORGE DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5000088-94.2019.8.08.0031

EMBARGANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

EMBARGADO: JORGE DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
, em face do acórdão proferido no ID 924981, que conheceu o Recurso Inominado, mas negou-lhe provimento, mantendo incólume a sentença de piso. Alega o embargante que houve contradição no acórdão atacado, requerendo a apreciação do presente Embargos de Declaração para que seja sanada a contradição apontada.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões pela parte embargada.

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.

VOTO

Tratam os presentes Embargos de Declaração opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como:
omissão
,
contradição
ou
obscuridade
a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022,
expressis verbis
:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

O embargante alega que o acórdão apresenta contradição, sob o fundamento de que houve a condenação da recorrente em honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, todavia, o acórdão que manteve a sentença possui natureza declaratória. Diante disso, sustenta que a condenação em honorários deverá ser fixada sobre o valor corrigido da causa.

Da análise dos autos, noto que há erro material a ser sanado no Acórdão, uma vez que os Embargos Declaratórios é um recurso de fundamentação vinculada, devendo preencher taxativamente uma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo processual supracitado, o que,
in casu
, deve-se corrigir o erro material no Acórdão.

Observa-se que de fato a r. sentença, mantida em todos os seus termo pelo v. acórdão, determinou a revisão do consumo aferido nos meses de MARÇO, ABRIL e MAIO de 2019, devendo a ré emitir novas faturas, de acordo com a média de consumo anual (2019), bem como os valores pagos à maior quando da quitação das mencionadas faturas deverão ser creditados nas faturas ainda não quitadas pelo consumidor, de modo que não houve condenação em pecúnia.

Sendo assim, onde lê-se:
“Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.”
passa a constar
“Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa.”

Por estes fundamentos, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, dando-lhes provimento, para corrigir o erro material no Acórdão em relação à condenação da recorrente em honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.